Tribunal: STF
Processo: RE 1478794
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tema nº 154 da Repercussão Geral. Impronúncia em razão da insuficiência de provas. Ausência de violação ao monopólio da ação penal, ao juiz natural e à soberania do tribunal do júri. Ofensa constitucional meramente reflexa. Impossibilidade de reexame de provas (Súmula nº 279/STF). Negativa de provimento.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se negara seguimento a recurso extraordinário em que se impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão de impronúncia do recorrido, por considerar que a pronúncia se baseava exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados sob o crivo do contraditório em juízo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de impronúncia, fundamentada na insuficiência de provas colhidas sob o contraditório judicial, violaria o princípio constitucional da competência do Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário pode ser admitido para reavaliar matéria fático-probatória e interpretar legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A decisão de impronúncia assentou-se na ausência de prova mínima de autoria produzida em juízo, sendo inadmissível o reexame de fatos e provas na via extraordinária, conforme a Súmula nº 279/STF.

    4. A alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVIII, al. “d”, da CRFB, referente à competência do Tribunal do Júri, configura ofensa meramente reflexa, uma vez que a conclusão do acórdão recorrido depende da interpretação prévia de normas infraconstitucionais (CPP, arts. 155 e 414).

    5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF no Tema nº 154 da Repercussão Geral, segundo a qual decisões de impronúncia não transgridem o monopólio da ação penal pública nem a soberania do veredicto do Júri.

    6. A jurisprudência do STF reafirma que a pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial não submetidos ao contraditório, sob pena de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo regimental não provido.